Tribunal: TJMT
Processo: 1017349-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. 1. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 2. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. PACIENTE SOLTO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS. ELASTÉRIO IMPUTADO À MÁQUINA ESTATAL. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5o, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 3. ORDEM DENEGADA COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO PARA ESTABELECER PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PARA QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL ADOTE AS MEDIDAS CABÍVEIS.
1. O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, a demonstração da atipicidade da conduta do paciente ou o reconhecimento de causa de extinção da punibilidade exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar o inquérito policial.
2. O excesso de prazo constatado na marcha do inquérito policial para muito além do interregno que se convencionou razoável e inexistindo justificativa plausível das autoridade estatais ou contribuição do paciente para o atraso no andamento das investigações, evidencia o constrangimento ilegal suportado por ele, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, impondo-se a fixação de prazo para conclusão das investigações para que o Ministério Público ofereça denúncia ou deduza pedido arquivamento.
3. Ordem denegada com providências ex officio para estabelecer prazo para a conclusão do inquérito policial; bem como para que o órgão acusador adote as medidas que entender cabíveis.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017349-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), JAIR FRANCISCO MACIEL DA SILVA - CPF: 042.840.131-73 (PACIENTE), QUARTA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM E, DE OFÍCIO, A CONCEDEU PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

CRIME DE
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
1. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
INOCORRÊNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA
.
PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.
2. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO
DAS INVESTIGAÇÕES
.
PACIENTE SOLTO
.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS
INVESTIGATÓRIOS.
ELASTÉRIO IMPUTADO À MÁQUINA ESTATAL
.
EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5o, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO
.
3. ORDEM
DENEGADA COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO
PARA ESTABELECER PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO
POLICIAL
E PARA QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL ADOTE AS MEDIDAS CABÍVEIS.

1. O trancamento de inquérito policial, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, a demonstração da atipicidade da conduta do
paciente

ou o reconhecimento de causa de extinção da punibilidade exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar o inquérito policial.

2. O excesso de prazo constatado na marcha do inquérito policial para muito além do interregno que se convencionou razoável e inexistindo justificativa plausível
das autoridade estatais
ou contribuição do
paciente
para o atraso no andamento das investigações, evidencia o constrangimento ilegal suportado
por ele
, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição
da República, impondo-se a fixação de prazo para conclusão
das investigações
para que
o
Ministério Público ofereça denúncia ou deduza pedido arquivamento.

3. Ordem
denegada com providência
s

ex

officio
para estabelecer prazo para a conclusão do inquérito policial
; bem como
para que o órgão
acusador
adote as medidas que entender cabíveis.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado pel
o

advogad
o

Michell
Anderson

Spreafico

em
favor de
Jair Francisco Maciel
d
a Silva
, apo
ntando como autoridade coatora
o Juízo d
a
4a Vara Criminal
d
a Comar
c
a
d
e Várzea

Grande
/MT.

Colhe-se desta impetração
que
o paciente é investigado nos autos do Inquérito Policial n.
1025699-21.2022.8.11.0002
,
instaurado no dia 14 de julho de 2022,
pela suposta
participação na prática

d
o crime

de
receptação qualificada
(art. 180
, § 1o, do Código Penal)
.

S
ustenta
, o impetrante,
que requereu o
trancamento do
i
nquérito
policial acima citado

ao juízo de primeiro grau, sustentando o excesso de prazo e a ausência de produção de qualquer prova de autoria acerca da sua participação no delito, contudo o pedido foi indeferido.

Assevera

que não há justa causa para o prosseguimento das investigações
em desfavor do paciente
, ante a ausência de indícios mínimos de autoria
ou participação
delitiva
.

Afirma
que “
Em uma tentativa recente de ingressar como motorista na plataforma Uber, Jair teve seu cadastro cancelado devido à existência de "antecedentes criminais" relacionados a este inquérito. Esse incidente aumentou ainda mais o sofrimento e a humilhação que ele e sua família estão enfrentando
.
”

Destaca que
, no curso do inquérito
policial
, “
a polícia não apresentou justificativas plausíveis para a prorrogação dos prazos
”,
de modo que é evidente o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão
da investigação
.

Forte nas razões acima expostas
requer
eu

a concessão definitiva da ordem, para determinar o
trancamento do
referido i
nquérito
p
olicial
.

Informado acerca da impetração, o juízo de
primeiro grau remeteu o expediente que se vê no ID
225591692, esclarecendo que
os autos sempre estiveram em tramitação entre o Ministério Público e a Delegacia de Polícia para realizar todas as diligências necessárias.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio das razões constantes no ID
225988665, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o presente
habeas corpus
foi
impetrado contra decisão pro
latada
pelo juízo de primeiro grau
indeferi
ndo
o pedido formulado pelo paciente de
trancamento do
I
nquérito
P
olicial n.

1025699-21.2022.8.11.0002
,
com base nos seguintes argumentos:

Inquérito Policial instaurado para apurar o suposto crime de receptação qualificada (CP, art. 180, §1.o) em tese praticado por Jair Francisco Maciel da Silva.

A defesa via i. Advogado requereu o arquivamento do presente feito, com fundamento no art. 5.o,LXXVIII, da Constituição Federal, alegando ter extrapolado o prazo para a conclusão das investigações (id. 156632723).

O MP manifestou-se pelo prosseguimento das investigações, ressaltando que as diligências não foram concluídas, mesmo porque o prazo não se esgotou (id. 158326587).

Relatei.

Decido.

Acolho o parecer ministerial e indefiro o pedido de arquivamento da i. Defesa, pois a solicitação de arquivamento de procedimento investigatório é unilateral, por parte do MP, não devendo ser realizado por parte da defesa, nem por determinação judicial. Devendo ser promovido pelo MP e encaminhado ao judiciário para homologação. Assim é o entendimento do STF, ao julgar as ADI'S 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, veja:

[...]

Por essas considerações, indefiro o pleito da i. Defesa e determino o prosseguimento do feito.

Solicite-se à d. Autoridade Policial informações acerca do Inquérito Policial, quanto ao cumprimento das diligências, sua conclusão e relatório, no prazo de 30 (trinta) dias.
(ID 225591699)

Como é sabido o
trancamento de inquérito policial pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente possível quando se verificar de plano
:
a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria ou materialidade.

Logo,
para que haja o trancamento do inquérito não pode haver dúvida a respeito da existência do constrangimento, que deve emergir de forma inequívoca, sem a necessidade de aprofundada dilação probatória, haja vista o caráter sumaríssimo da via estreita do
habeas corpus
.

Tendo isso como norte, impõe-se registrar que, na espécie, a
materialidade da
conduta supostamente praticada pelo paciente
ressai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 225591693
,
p. 3);
A
uto de
A
preensão n. 2022.16.271640 (ID 225591693
,
p. 3);
e
boletim de ocorrências (ID 225591693
,
p. 17
-
20)
;
bem como pelos depoimentos das testemunhas.

Como o trancamento do inquérito
policial

é
medida excepcional, somente admissível se constatada, de forma evidente, a ausência de justa causa para o seu prosseguimento,
é forçoso reconhecer que
,
no caso sob
apreciação,
isso
não
aconteceu, porque
existem elementos de convicção que permitem a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade do delito investigado, não havendo
, pois, como se
falar, neste primeiro momento, em atipicidade da conduta atribuída ao paciente.

Além do mais, deve ser ressaltado que para
endossar
as teses suscitadas nesta ação mandamental, seria necessária a análise pormenorizada dos fatos atribuídos ao paciente, exigindo revolvimento de provas, incompatível com o rito sumário do
habeas corpus.
Diante disso, não
é

possível
o trancamento do

i
nquérito
p
olicial
aludido linhas volvidas
,
devendo as investigações prosseguirem para a colheita de elementos de convicção que possam indicar, ou não, possível autoria e materialidade delitivas dos fatos investigados, o que será avaliado pelo Ministério Público, após a finalização da primeira fase da persecução penal.

Com efeito, examinando caso similar, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

POR NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FORMULAÇÃO DO JUÍZO DE PROBALIDADE INERENTE A ESTA FASE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO AO DESCABIMENTO DA INVESTIGAÇÃO –IMPRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE
– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento do inquérito policial é
medida
excepcionalíssima, de modo que, inexistindo
prova inequívoca acerca da impertinência das investigações, revela-se inviável a resolução prematura do inquérito policial
. É legítima a busca domiciliar, independentemente de mandado judicial, diante da fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade ter em depósito, situação de flagrância que se prolonga no tempo. A existência de condenações anteriores por crimes patrimoniais pode ser utilizada para a decretação da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1024430-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, publicado no DJE de 29.01.2021)

Destacamos
.

Por outro viés,
com relação ao
excesso de prazo para o término do
mencionado i
nquérito
p
olicial
, embora o prazo de 30 (trinta) dias
previsto no
art. 10 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
seja impróprio, sem consequências processuais imediatas se inobservado, isso, contudo, não equivale dizer que
a investigação possa
se prolongar por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do
paciente,
produzindo
consequências morais negativas. Logo, a duração da investigação, sem deixar de
se
atenta
r
ao interesse público, deve se pautar pelo princípio da razoabilidade.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal Justiça firmou o entendimento que
“não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados”
(Recurso em Habeas Corpus n. 58.138/PE, relatado pelo Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15.12.2015 e publicado no
DJe
de 04.02.2016).

Nesse contexto, conquanto os prazos no processo penal não sejam peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com as suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas, é cediço que o excesso não pode ultrapassar os limites do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

Na hipótese,
i
nquérito
p
olicial
em alusão
,
foi instaurado em
15 de julho de 2022
, ou seja, há mais de
dois
anos
com a finalidade de apurar
a participação do paciente na prátic
a
de crime de
receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal)
porquanto, em tese, transportava expressiva quantidade de produtos eletrônicos cuja origem não conseguiu comprovar
.

Ademais, conforme consignado pelo impetrante, durante longo lapso temporal, nenhuma diligência
foi
determinada, sendo imperativo ressaltar que aparentemente não há complexidade nos fatos investigados que justifique a morosidade
para o encerramento
da tarefa investigativa.

Além disso, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de Primeiro Grau, constatou-se que o próprio Ministério Público requereu
“
expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, para apurar a conduta do Delegado de Polícia Marcos Sampaio Alves Ferreira durante as investigações compreendendo o incluso Inquérito Policial 325/2022 (
Pje
no 1025699-21.2022.8.11.0002), ante a indício de eventual falta disciplinar em razão de sua conduta. Ressalte-se que o referido Delegado de Polícia permaneceu na presidência das investigações embora ciente de sua ausência de atribuição, apesar das diversas reiterações ministeriais e dos pedidos de trancamento formulados pelo investigado
”.

Desse modo, em que pese as particularidades do caso em questão, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, isso significando dizer que ele não pode continuar sendo investigado em razão da morosa prestação dos serviços judiciários, mormente porque ele não contribuiu para o atraso da marcha processual.

Em relação ao assunto, é remansoso o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5o da
Constituição Federal
segundo o qual “
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Mutatis
mutandi
, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
entende
u
que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo, todavia, considera inaceitável quando a delonga
obstaculizadora
da almejada e eficiente prestação jurisdicional é
injustificada
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DELITOS DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR EXCESSO DE PRAZO, BEM COMO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DECORRENTE DE FALTA DE PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. PROVA PERICIAL JUNTADA AOS AUTOS. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA FIXAR O PRAZO DE 30 DIAS PARA QUE O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, OFEREÇA A DENÚNCIA OU PROMOVA O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O agravante busca o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo, bem como por falta justa causa, decorrente da ausência de perícia
grafoscópica
, imprescindível, segundo a
defesa, à configuração dos delitos em questão - estelionato e falsidade ideológica (
arts
. 171 e 299 do Código Penal). Segundo as informações prestadas pelo Juízo da 17a Vara Criminal de Recife-PE, o inquérito policial foi remitido ao Núcleo de Acordo de Não-Persecução Penal (NANPP), após a juntada da perícia
grafoscópica
realizada pelo Instituto de Criminalística. Diante desse novo cenário fático-processual, consubstanciado na juntada da perícia técnica e na conclusão do inquérito policial, com a remessa ao Ministério Público, fica prejudicada a pretensão de trancamento do inquérito.

2.
Considerando, porém, o tempo transcorrido e a notícia de que ainda não houve manifestação do Ministério Público, mostra-se necessária a delimitação de prazo para a atuação do parquet, tendo em vista o princípio da razoabilidade na duração do processo
.

3. Agravo regimental parcialmente provido, fixando o prazo de 30 dias para que o membro do Ministério Público apresente o acordo de não persecução penal, ofereça a denúncia ou promova o arquivamento do inquérito policial.

(STJ -
AgRg
no RHC n. 145.515/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 3/5/2022)
Destacamos

Posto isso,
julgo improcedente o pedido de trancamento do
Inquérito Policial n. 1025699-21.2022.8.11.0002
formulado em benefício de
Jair Francisco Maciel da Silva

e, via de consequência,
denego
a ordem de habeas corpus.

No entanto,
ex

officio
,
concedo parcialmente
a

ordem
,

a fim de
fixar o prazo de
90 (noventa) dias
para a conclusão
do
mencionado i
nquérito
p
olicial
,
devendo o
Ministério Público ofere
cer
denúncia ou
postular

seu
arquivamento. Determino, por derradeiro, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora
e para
o

Delega
do
Regional de Várzea Grande
/
MT,

com remessa de cópia des
ta decisão
, independentemente de sua publicação, a fim de que sejam todas as medidas necessárias para o seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024